Tribunal: STF
Processo: RHC 176264
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Roubo circunstanciado na forma tentada. Revisão do regime aplicado. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Reincidência. Flagrante ilegalidade não evidenciada.
Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Vanderlei Salustiano Chica e por André Luís Salustiano Chica, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 499.133/SP (evento 1, fls. 70/72) .
    Os Recorrentes foram condenados à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado na modalidade tentada (art. 157, § 2º, II e V c/c art. 14, II, do Código Penal) (evento 1, fls. 22/ 30).
    Extraio da decisão recorrida:
    “(...).
    O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do ora paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.
    No caso, as penas-base dos pacientes foram fixadas acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. Na segunda fase, houve a incidência a agravante da reincidência.
    Assim, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, é incabível a fixação do regime semiaberto na hipótese.
    Nesse sentido: 
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    No presente recurso ordinário, os Recorrentes alegam, em síntese, a possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento da pena mais brando, em razão da pena imposta. Asseveram que a reincidência não justifica a imposição de regime inicial mais gravoso. Requerem, em medida liminar e no mérito, a imposição de regime semiaberto. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Registro que há obstáculo à admissibilidade do presente recurso, porquanto não exaurida a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.
    O ato impugnado na presente via é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente writ.
    Em relação ao tema, a jurisprudência desta Suprema Corte assenta que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011); e “A carência de exaurimento da jurisdição no âmbito do Tribunal a quo, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática que negou seguimento ao writ, também configura óbice ao conhecimento do presente recurso, por inobservância ao princípio da colegialidade insculpido no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal” (RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje 30.9.2013). Outros julgados: RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28.8.2013.
    Por outro lado, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o regime prisional estabelecido pela Corte Estadual, pois ‘as penas-base dos pacientes foram fixadas acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. Na segunda fase, houve a incidência a agravante da reincidência. Assim, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, é incabível a fixação do regime semiaberto na hipótese’.
    Nesse espectro, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017); ‘O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013); ‘As circunstâncias do crime, o quantum da pena fixado e a reincidência do sentenciado autorizam a manutenção do regime inicial fechado’ (HC 113.274/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.09.2013); e ‘Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado’ (HC 112.351/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 08.11.2012). 
    Na hipótese, inobstante a reprimenda imputada ao paciente de 03 (três) anos e 06 (meses) meses de reclusão, as circunstâncias judiciais desfavoráveis – circunstâncias e consequências do crime – e a reincidência, reputo adequado e proporcional o regime prisional estabelecido nas instâncias anteriores, a teor do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora